Tribunal: STF
Processo: HC 265363
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Fabiana Matozo Valenzuela Torales, apontando como ato coator acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.038.916/MS, de relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Consta dos autos que a paciente se encontra segregada cautelarmente há 1 (um) ano pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 171, caput, do Código Penal, por 71 vezes (estelionato), e 1º, caput, da Lei n. 9.613/1998. 



    Nesse writ, alega a defesa que a paciente estaria submetida a constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão cautelar. Sustenta, ainda, a ausência de fundamentação idônea na manutenção do decreto de prisão preventiva. 



    Alternativamente, sustenta o cabimento de prisão domiciliar, por ser a paciente mãe de filhos menores de 12 anos, sendo que um deles tem transtorno de déficit de atenção, hiperatividade severa (CID-10 F90-0) e transtorno desafiador opositivo (CID-10 F91-3), bem como a suficiência de cautelares diversas da prisão. 



    Ao final, requer:



    “a) A concessão da ordem, em maior extensão, para revogação da prisão preventiva da paciente, ainda que com imposição de todas as cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.



     b) Alternativamente, em menor extensão, a concessão da ordem para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do acórdão questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E LAGAVEM DE DINHEIRO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL E POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. TESES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA CORTE SOB PENA DE INCIDIR EM INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. As teses de ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, bem como da possibilidade de concessão da prisão domiciliar, não foram analisadas pelo Tribunal de origem. Logo, o Superior Tribunal de Justiça não pode delas conhecer, sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum, a ensejar verdadeira supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial. No caso, o colegiado estadual pontuou que referidas teses já teriam sido apreciadas em habeas corpus anteriormente impetrado, de modo que a mera reiteração do pedido não autoriza sua rediscussão no acórdão combatido. 



    2. Na espécie, não se verifica o alegado excesso de prazo para a formação da culpa, visto que o processo vem tendo regular andamento na origem, não havendo que se falar, também, em desídia dos órgãos estatais. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (e-doc 19)



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    A respeito do alegado excesso de prazo



    Ademais, sobre a suposta ausência de fundamentação do decreto prisional, corretamente assentou o voto condutor do acórdão:



    “Primeiramente, quanto às teses de ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, bem como da possibilidade de concessão da prisão domiciliar, o Tribunal a quo pontuou que (e-STJ fls. 17/18): 



    Sobreveio então o presente habeas corpus, em que se alega: i) decisão de primeiro grau não individualizou as condutas supostamente praticadas pela paciente e que, ao contrário dos delitos pelos quais o corréu foi denunciado, a paciente não utilizou-se de violência ou grave ameaça; ii) a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e foi justificada com base no clamor social e na credibilidade da justiça; iii) a paciente é mãe de filhos menores de 12 anos, sendo que um deles tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade severo (CID-10 F90-0) e transtorno desafiador opositivo (CID-10 F91-3), portanto, faz jus a prisão domiciliar. 



    Ocorre que, conforme é possível observar da descrição dos principais atos processuais já praticados, as matérias relativas à ausência de fundamentação do decreto prisional; a individualização da conduta da paciente, em especial a eventual ausência de violência ou grave ameaça; o fumus comissi delicti e o periculum in libertati; e o direito à prisão domiciliar foram analisadas por este e. TJMS quando denegou o habeas corpus n. 1419231-81.2024.8.12.0000, de modo que a mera referência a esses fundamentos na posterior decisão que indeferiu o pedido de revogação da preventiva não autorizam a rediscussão na presente oportunidade. 



    Assim, considerando que se trata de impetração com a mesma argumentação e sem a apresentação de fatos novos que pudessem implicar em modificação do entendimento anteriormente exarado, está caracterizada a reiteração de pedidos, sem possibilidade reapreciação, impondo-se o seu não conhecimento.



     Do excerto acima colacionado, vê-se que as teses ora apresentadas não foram analisadas pelo Tribunal de origem. Logo, o Superior Tribunal de Justiça não pode delas conhecer, sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum, a ensejar verdadeira supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial.”



    A respeito do alegado excesso de prazo, o voto condutor estabeleceu que: “ o processo vem tendo regular andamento na origem, o que afasta, por ora, a ocorrência do alegado excesso de prazo para a formação da culpa, não havendo que se falar, também, em desídia dos órgãos estatais.” (e-doc 19, fl. 19)



    Diante dessas circunstâncias, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, mormente se levado em conta a compreensão do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, 



    “[n]ão se há cogitar de desídia judicial na tramitação do feito na origem, cujo processamento não foi concluído devido à complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de réus e consideradas as diversas testemunhas e a necessidade de expedição de cartas precatórias.” (HC nº134.929/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 9/8/16)



    Perfilham esse entendimento:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. INDEVIDA DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ELEVADO NÚMERO DE RÉUS E COMPLEXIDADE DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento, bem como a pluralidade de réus e testemunhas (Precedentes: HC 133.580, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/03/20169, e HC 88.399, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 13/04/2007). (...)” (HC nº 126.356/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25/8/16) 



    “Habeas corpus. 2. Operação Mymba Kuera (tráfico, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e violação de sigilo profissional). 3. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade da causa (pluralidade de réus). 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Gravidade demonstrada pelo modus operandi e possibilidade de reiteração delitiva. Réu acusado de integrar organização criminosa conhecida por Primeiro Comando da Capital – PCC. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.” (HC nº 132.172/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/5/16) 



    Por fim, quanto à alegada inidoneidade dos fundamentos para manutenção da custódia preventiva da paciente e eventual direito à prisão domiciliar, o julgado do STJ consignou que seria “vê-se que as teses ora apresentadas não foram analisadas pelo Tribunal de origem”.



    Pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anteriormente decidida (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).



    No mesmo sentido, vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” (RHC 166216 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, 22/4/2019).



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 110.804, de minha relatoria, DJe de 3/11/11; HC nº 97.731, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 10/2/09; HC nº 96.776, Rel. Min. Menezes Direito, DJ de 21/1108; HC nº 83.131, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 15/8/03 e HC nº 80.636, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 5/9/01.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente